Tribunal: TJSP
Processo: 2207924-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS PARA COMPELIR OS EXECUTADOS A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento do agravante de suspensão de CNH e de apreensão de passaporte, com base no art. 139, IV do CPC, para induzir os agravados a pagarem o débito – deferimento do bloqueio de cartões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS PARA COMPELIR OS EXECUTADOS A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento do agravante de suspensão de CNH e de apreensão de passaporte, com base no art. 139, IV do CPC, para induzir os agravados a pagarem o débito – deferimento do bloqueio de cartões de crédito – não obstante o CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o pagamento da prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é excepcional e deve se restringir a casos em que os meios atípicos pretendidos tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido – necessidade ainda de conformação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC) – suspensão de CNH e apreensão de passaporte que são medidas desproporcionais e sem qualquer liame com o objeto da obrigação inadimplida – bloqueio de cartões de crédito já deferido – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207924-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados IVAN FÁBIO VIGIATO e IME SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207924-83.2019.8.26.0000 - Voto 23117
2
VOTO No: 23117
AGRAVO DE INST. No: 2207924-83.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 37a VARA CÍVEL
JUÍZA: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
AGTE.: BANCO DAYCOVAL S/A
AGDOS.: IVAN FÁBIO VIGIATO E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

MEDIDAS
ATÍPICAS
PARA
COMPELIR
OS
EXECUTADOS
A
PAGAR

DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO insurgência em
face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento do
agravante de suspensão de CNH e de apreensão de passaporte,
com base no art. 139, IV do CPC, para induzir os agravados a
pagarem o débito deferimento do bloqueio de cartões de crédito
não obstante o CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz
determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o
pagamento da prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é
excepcional e deve se restringir a casos em que os meios atípicos
pretendidos tenham algum liame com o objeto da prestação, bem
como se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim
pretendido necessidade ainda de conformação aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana (art. 8o, CPC) suspensão de CNH e apreensão de
passaporte que são medidas desproporcionais e sem qualquer
liame com o objeto da obrigação inadimplida bloqueio de cartões
de crédito já deferido decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravante contra os agravados.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 50/52) pela qual foi
indeferido o requerimento do agravante de suspensão da CNH e de apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207924-83.2019.8.26.0000 - Voto 23117
3
passaporte, com base no art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, para induzir
os agravados a pagarem o débito. Foi deferido apenas o bloqueio de cartões de
crédito.
Sustentou o agravante, em linhas gerais, que todos os meios
para recebimento do crédito foram tentados e restaram infrutíferos. A apreensão de
passaporte e a suspensão de CNH encontram amparo no art. 139, IV do Código de
Processo Civil e visam conferir efetividade à execução. Não são medidas
desproporcionais, nem ferem direitos básicos dos devedores, inclusive o de ir e vir,
pois há outros meios de locomoção. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida para o fim de serem deferidas as medidas em referência.
Embora intimados, os agravados não apresentaram resposta
(fls. 60).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
58).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
É certo que o art. 139, inciso IV do Código de Processo
Civil/2015 trouxe importante inovação ao processo civil ao ampliar
significativamente os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao
cumprimento de uma ordem judicial e, principalmente, ao estender a aplicação deles
às obrigações de pagar quantia certa.
O art. 461, § 5o do CPC/1973 (correspondente ao art. 536, § 1o
do CPC/2015) já previa a possibilidade de utilização de medidas coercitivas atípicas
para as obrigações de fazer ou não fazer. Para as obrigações pecuniárias, no entanto,
a despeito de alguns dispositivos que traziam certo viés coercitivo a multa do art.
475-J, v.g. , o código revogado previa a possibilidade de utilização apenas de
mecanismos sub-rogatórios.
Este quadro foi alterado pelo art. 139, inciso IV do CPC/2015,
o qual permite ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207924-83.2019.8.26.0000 - Voto 23117
4
Em seminário a respeito do novo CPC, a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) editou enunciado a respeito
do tema, de seguinte teor:
Enunciado 48: O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em
títulos extrajudiciais.
Evidente que o escopo da inovação legislativa é dar
efetividade às ordens judiciais de pagamento de quantia certa, atacando problema já
há muito conhecido do processo de execução o famoso “ganhou, mas não levou”.
Ocorre que a previsão legal não dá ao juiz poder de determinar
toda e qualquer medida para forçar o cumprimento da ordem judicial. Como a
própria definição semântica sugere, medida coercitiva não visa à punição de seu
destinatário, mas sim induzi-lo a cumprir o comando pela imposição de determinado
prejuízo.
À luz de tal premissa, pode-se concluir que a utilização de
meios coercitivos atípicos é excepcional e deve se conformar aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, restringindo-se aos casos em que as medidas
atípicas tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis
e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido.
Não se deve olvidar ainda do disposto no art. 8o do CPC, que,
ao dispor sobre as normas fundamentais do processo civil, estabelece que, na
aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deve atender “aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Essa também parece ser a linha de interpretação do referido
dispositivo legal que a doutrina vem adotando. Confira-se o seguinte trecho de artigo
escrito por Eduardo Talamini:
“Primeiro, fica afastada a adoção de qualquer medida que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207924-83.2019.8.26.0000 - Voto 23117
5
ordenamento vede. Por exemplo, não poderá ser usada a prisão civil,
senão na restrita hipótese prevista na Convenção Americana de Direitos
Humanos (para descumprimento de ordem judicial impositiva de dever
de natureza alimentícia).
Depois, mesmo no universo de medidas em tese admissíveis,
terão de ser considerados os princípios gerais da proporcionalidade e
razoabilidade, que norteiam toda a atuação estatal (tratei da incidência
de tais princípios na tutela dos deveres de fazer e não fazer no cap. 16 do
já referido Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer). As
providências adotadas devem guardar relação de adequação com o fim
perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício
maior do que o necessário. O art. 620 do CPC/73 (CPC/15, art. 805)
nada mais é do que expressão dessas diretrizes no processo executivo.
Daí que a formulação contida nessa norma é por igual aplicável às
demais modalidades de processo não propriamente “por analogia”,
mas pela direta incidência daqueles princípios (aliás, no CPC/15, os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade são
reafirmados em suas normas gerais art. 8o)”. 1
No mesmo sentido, a jurisprudência que vem se formando
neste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão indeferiu a apreensão das carteiras de
habilitação, dos passaportes dos executados e bloqueio de todos os
cartões de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15

Descabimento Medidas que não se prestam à satisfação do crédito nem
conferem efetividade à execução Providências que ferem princípios
constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais
(Menor onerosidade da Execução) Aplicação do artigo 139 do CPC/15
que se submete à orientação contida no art. 8o do CPC Precedentes
1 Extraído de “Medidas judiciais coercitivas e proporcionalidade: a propósito do bloqueio do
whatsapp por 48 horas”. Disponível em: [http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231699,61044-
Medidas+judiciais+coercitivas+e+proporcionalidade+a+proposito+do]. Acesso em 27.01.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207924-83.2019.8.26.0000 - Voto 23117
6
Decisão mantida Recurso negado” (A.I. 2189585-47.2017.8.26.0000,
13a Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Giaquinto, j. 23.01.2018);
“Agravo de instrumento
execução
cédula de crédito
bancário
-
decisão
que
indeferiu
medidas
restritivas
de
bloqueio/suspensão de passaportes, CNH's e cartões de créditos dos
coexecutados
inadmissibilidade das restrições que não guardam
relação direta com a localização de bens passíveis de penhora medidas
coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se
sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade indeferimento mantido agravo improvido” (A.I.
2203923-26.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Jovino
de Sylos, j. 19.12.2017);
“AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Despesas
condominiais.
Insurgência
contra
decisão que,
com
fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, deferiu a suspensão da CNH e
do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito.
Inadmissibilidade. Medidas pleiteadas que são desproporcionais para a
satisfação da obrigação, consubstanciando-se em violação ao direito à
dignidade da pessoa humana (art. 8o do CPC/2015). Ausência de
esgotamento dos meios típicos para a satisfação da obrigação. Recurso
provido” (A.I. 2181298-95.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 13.12.2017).
No caso dos autos, foram requeridas as seguintes medidas
coercitivas: suspensão da carteira de habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio
de cartões de crédito em nome dos agravados.
O bloqueio de cartões de crédito foi deferido, de modo que não
integra o objeto do presente recurso.
A suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, por sua vez,
mostram-se desproporcionais e não guardam qualquer liame com o objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207924-83.2019.8.26.0000 - Voto 23117
7
prestação. A efetivação delas imporia restrição demasiadamente severa ao devedor,
sem qualquer indicação de que seria eficaz a compeli-lo ao pagamento do débito.
Além disso, a apreensão do passaporte atenta contra o direito
fundamental de ir e vir (art. 5o, XV, CF), pois se trata de documento necessário para
exercício do referido direito para além das fronteiras do país.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator